Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CONTEÚDO PREVISTO EM EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou "procedente, em parte, o pedido para anular as questões 48 e 60 da prova realizada pelo autor, atribuindo-lhe os respectivos pontos, com as consequências daí decorrentes, se o caso, inclusive, prosseguimento nas demais fases."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62499629).
3. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega, em síntese, que é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação e na correção das provas quando não existe ilegalidade evidenciada, tal como é o caso. Aduz que que a correção da prova foi realizada de acordo com as normas do edital. Destaca o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 632853, que afirma ser vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora, exceto para verificar a compatibilidade do conteúdo das questões com o edital. Esclarece que a questão n.o 39 está inserida no edital sob o item "10 Classificação e gerenciamento de riscos sanitário e análise de pontos críticos de controle." A questão n.o 48 está inserida no item "4 Organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde SUS". A questão n.o 60 abrange conteúdo previsto no edital, conforme Decreto n° 8.077/2013. A argumentação da parte autora é inconsistente, não havendo ilegalidade nas questões apontadas.
4. A controvérsia reside em determinar se as matérias abarcadas nas questões 39, 48 e 60, estavam previstas no Edital ATUB no 001/2022, do Concurso Público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.
5. Conforme jurisprudência consolidada do STF, o Poder Judiciário só pode analisar o mérito da correção de prova de concurso público em casos de flagrante ilegalidade.
6. Esta é a tese adotada no tema 485: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." (RE 632853, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
7. Verifica-se da leitura das questões no 39 ("Em conformidade com o Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos (SILVA JUNIOR, 2002), o sistema de avaliação dos perigos em pontos críticos de controle, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pode ser utilizado durante as inspeções sanitárias para avaliar a eficácia e a efetividade de processos, meios e instalações, assim como dos controles utilizados na produção, no armazenamento, no transporte, na distribuição, na comercialização e no consumo dos alimentos"); no 48 (No que se refere aos cuidados com as pessoas em sofrimento mental, que são ofertados pela Rede de Atenção Psicossocial, considera-se como um ponto de atenção básica) e no 60 (A quem compete a implementação do recolhimento de medicamentos em casos de indícios ou comprovação de desvio de qualidade ou que tenham seu registro cancelado?) que as respostas estão elencadas no edital do concurso.
8. A resposta a questão 39 trata da legislação sanitária brasileira, em especial do sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), o qual é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) e a aplicação de sistemas de APPCC em estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos. Tal assunto está inserido no item 10 - Classificação e gerenciamento de riscos sanitário e análise de pontos críticos de controle.
9. A questão 48 analisa os serviços ofertados pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), sendo que os pontos de atenção básica incluem as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Equipes de Saúde da Família (ESF), que são responsáveis pela atenção primária à saúde. Essas unidades atuam na prevenção, promoção e cuidado integral à saúde mental da população. O Edital traz este assunto no item 4: "Organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS.". Destaca-se que ao ser previsto noções gerais da Organização do Sistema Único de Saúde no edital, a ausência de menção explícita a uma lei específica não impede sua cobrança, desde que o conteúdo da lei esteja diretamente relacionado com o que foi disposto no edital, pois ela faz parte do conjunto de normas correspondentes.
10. A questão 60, por sua vez, abarca a implementação do recolhimento de medicamentos em casos de indícios ou comprovação de desvio de qualidade, ou que tenham seu registro cancelado, o qual compete ao detentor do registro do medicamento, ou seja, a empresa fabricante ou importadora do produto. Tal procedimento é regulamentada pela Anvisa. O art. 62, parágrafo único, da Lei 6.360/76 prevê que "ocorrendo alteração pela ação do tempo, ou causa estranha à responsabilidade do técnico ou da empresa, fica esta obrigada a retirar imediatamente o produto do comércio, para correção ou substituição, sob pena de incorrer em infração sanitária." A Lei 6.360/76 está prevista no item 5 do edital.
11. Depreende-se, portanto, que não restou comprovado nos autos qualquer ilegalidade e/ou inconstitucionalidade aptas a ensejar a anulação das questões contestadas.
12. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos da exordial.
13. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.